Tribunal: STF
Processo: Rcl 45966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO NÃO ANALISADO, EXPRESSAMENTE, NO ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.



    1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática.



    2. No caso em concreto, o recorrente traz, pela primeira vez, à baila o argumento de que o estabelecimento em que lotado seria incompatível com o regime em que se encontra (semiaberto). Em nenhum momento, restou comprovado, nestes autos, que arguiu referida matéria no recurso de agravo em execução perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tampouco aquela Corte decidiu à luz de referido fundamento.



    3. Considerando que o ato reclamado não decidiu, expressamente, sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.